Tribunal: TJDFT
Processo: 0729794-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729794-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, ajuizado por LUIZ CARLOS DOS SANTOS CHAVES contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença contra DISTRITO FEDERAL. O juízo indeferiu o pedido de cumprimento imediato do acórdão desta 6a Turma Cível, proferido no agravo de instrumento n. 0708777-92.2022.8.07.0000, sob o fundamento de que o referido recurso ainda não transitou em julgado (ID 133454773, autos originais). Em suas razões, o agravante alega que: 1) aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo; 2) "o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio"; 3) a execução deve tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento; 4) o trânsito em julgado do agravo de instrumento não é uma prejudicial externa para os fins do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil (CPC); 5) há perigo de dano, porquanto se trata de verba alimentar (ID 39061349). Requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e determinar ao juízo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento na forma da lei.”. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID’s 39061350 e 39061351). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. O agravante também ingressou com a reclamação no 0729804-34.2022.8.07.0000 contra a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento. Para evitar decisões contraditórias, a reclamação e o agravo devem ser processados e julgados em conjunto. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Na hipótese, o executado propôs impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi acolhida e reconheceu que o índice de atualização do débito é a TR. O exequente interpôs agravo de instrumento, que reformou a decisão para fixar a aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e da SELIC a partir de então, bem como determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. Após o julgamento do agravo, o recorrente pediu o envio dos autos à Contadoria e a posterior expedição do precatório. O juízo indeferiu o pedido nos seguintes termos: “Em que pese tenha havido o julgamento do recurso interposto, observa-se que até o momento não foi certificado o trânsito em julgado do decisum, imperando, assim, que o curso do feito permaneça sobrestado até que o recurso em questão seja definitivamente julgado.”. O agravo de instrumento mencionado na decisão impugnada está na fase de julgamento dos embargos de declaração, em pauta na Trigésima Quinta Sessão Virtual, que se encerra em 28/09/2022. Adotada a regra geral dos efeitos recursais no processo civil, o agravante teria razão. A decisão que analisou o pedido de tutela de urgência no agravo de instrumento foi clara: concedeu efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento de sentença em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (ID 39064461 - Pág. 121 e seguintes) - o qual já ocorreu. O art. 1.026, caput, do CPC é expresso no sentido que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo automático. Logo, não impedem a eficácia da decisão embargada e, consequentemente, seu cumprimento provisório, nos termos dos arts. 520 e 535, § 4o, ambos do CPC. Todavia, em casos de cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, deve-se observar a tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 1.205.530 (Tema 28): “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – deverá ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Para a expedição de RPV, deve-se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital n. 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos. No caso, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV (ID 114128710, autos originais), mas a importância total executada supera tal limite (ID 107723518, autos originais). Conforme analisado anteriormente, deve-se observar, para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, o valor total da execução, que, no caso, importaria em pagamento mediante precatório. Contudo, o Sistema de Administração de Precatórios – SAPRE não permite a expedição de precatório cujo valor seja inferior a 10 (dez) salários-mínimos, o que inviabiliza, na hipótese, o prosseguimento do cumprimento de sentença. A propósito, julgado deste Tribunal em caso semelhante: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (TJ-DF 07369003720218070000 DF 0736900-37.2021.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2022) – grifou-se Em análise preliminar, não há probabilidade do direito, o que impede a concessão da antecipação da tutela nos termos pretendidos. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator